Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CDC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O contrato existente entre segurada e seguradora de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC, aplicável aos planos de saúde, ainda que contrato coletivo (Súmula n. 608, STJ).
2. O contrato acordado entre as partes deve-se pautar, entre outros princípios, pela boa fé objetiva e função social dos contratos.
3. Sob a ótica do CDC, em caso de desequilíbrio contratual, pode o Judiciário realizar a devida intervenção a fim de restabelecer a harmonia entre as partes contratantes, afastando a multa de rescisão contratual, quando esta for configurada em cláusula abusiva e arbitrária (art. 51, inciso IV, CDC) mediante contrato de adesão, sem que eventual rescisão unilateral da seguradora incorra em penalidades equivalentes às dirigidas ao segurado.
4. Apelação conhecida e não provida.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 22% (vinte e dois por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.